Tribunal: CARF
Processo: 19515.720078/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720078/2017-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.076 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
LOCAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM SHOPPING
CENTERS. AUFERIMENTO DE RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A receita proveniente da locação e exploração comercial de vagas em
estacionamento em Shopping Centers, mesmo que estejam estruturados na
forma de condomínio, compõe a base de cálculo da COFINS, nos termos do
art. 2o das Leis 9.718/1998 e 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, vencidos os Conselheiros Semiramis de
Oliveira Duro, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre
Freitas Costa, e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Semiramis de Oliveira Duro, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana
Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa. Processo julgado após a vigência da Lei
14.689/2023.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720078/2017-29
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720078/2017-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-011.049, de 20/09/2021 (fls. 415 a 430)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento/CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
Trata o presente processo de Autos de Infração para a exigência de COFINS, no
regime não cumulativo, acrescida de multa de ofício e juros de mora (fls. 125 a 158), abrangendo
os períodos de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, lavrados em razão da constatação pela
Fiscalização da falta de recolhimento da referida contribuição sobre receitas de prestação de
serviços a terceiros. Conforme relatado pela Fiscalização, as apurações e os lançamentos
efetuados estão explicitados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 100 a 122 e em outros
documentos carreados aos autos às fls. 02/99 e 160/165, destacando, em síntese que: (a) o
Condomínio Shopping Center Iguatemi foi constituído por meio de Contrato de Instrumento
Particular de Promessa de Cessão de Direitos e de Incorporação de Condomínio, tendo a
incorporação por objetivo estabelecer a todos os coparticipantes uma fração ideal indivisível de
um todo indissolúvel destinado exclusivamente à locação, e não a venda, sendo o Condomínio
classificado no CNAE-FISCAL: 81.12-5-00 - Condomínios prediais; e no Código e Descrição da
Natureza Jurídica: 308-5 - Condomínio Edilício, composto por cotistas pessoas físicas (em
média 22,22%) e pessoas jurídicas (77, 78%); (b) o Shopping Center possui 129.747 m2 de área
construída, e conta com 330 lojas, sendo 4 âncoras, 8 salas de cinema e 1.824 vagas para
estacionamento de veículos. Os espaços destinados à locação normalmente são intermediados
por corretores de imóveis, que exercem a exploração comercial de locação das lojas, quiosques e
espaços que compõem o empreendimento; (c) na prestação de serviços de estacionamento os
valores são cobrados por meio dos caixas instalados nas dependências do condomínio, sendo o
valor dos aluguéis recebidos e as receitas de serviços de estacionamento contabilizados pelo
condomínio mensalmente, e repassados para os condôminos cotistas na proporção da quantidade
de cotas de sua propriedade; (d) a distribuição aos condôminos mensal é realizada com apuração
do resultado líquido, e não pela receita bruta (na distribuição, a apuração do rateio mensal
proporcional às cotas, “repasse do rendimento” do Condomínio Shopping Center Iguatemi é
realizado pelo regime de caixa, sendo a escrituração contábil pelo regime de competência; (e) a
Fiscalização apontou que o Condomínio Shopping Center Iguatemi é contribuinte de COFINS,
por prestar serviço a terceiros, auferindo as “receitas do estacionamento”, considerando que,
ao contrário das receitas de locação das lojas, as decorrentes da exploração de estacionamento
não se enquadrariam na isenção prescrita no art. 14 da Medida Provisória n. 2.158-35/01,

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720078/2017-29

sustentando que a prestação de serviços não é atividade própria de condomínio, já que obter
receita pela prestação de serviços para terceiros descaracterizaria a finalidade de sua criação; e
(f) na ótica do Fisco, em relação às lojas, os condôminos se limitaram a locar e a auferir renda
advinda da exploração do bem enquanto coproprietários, mas, quanto às vagas de
estacionamento, não se limitaram a mera locação, pois teriam prestado serviço, até porque o
Condomínio teria recolhido ISS ao Município de São Paulo, sendo cabível o lançamento, com
fundamento nos art. 121 e 126 do CTN.
Na Impugnação (fls. 177 a 206), instruída com os documentos de fls. 207 a 335,
alegou o Contribuinte, em breve resumo, que: (a) o Auto de Infração parte de premissa de fato
equivocada, de que o Shopping Center Iguatemi estaria organizado como um Condomínio
edilício, destinando áreas comuns à exploração de estacionamento, sem a devida tributação da
atividade, quando, na realidade, o Shopping Center está construído sobre imóvel com matrícula
única, constituindo erro grosseiro cogitar-se de “áreas condominiais comuns” na estrutura
imobiliária do empreendimento, sabendo-se, por fim, que toda a receita da operação do
estacionamento é oferecida à tributação de forma absolutamente perfeita pelos coproprietários da
área objeto da atividade econômica; (b) cada condômino contabiliza as receitas brutas de
alugueis e estacionamento, custos e despesas decorrentes da exploração do bem de acordo com
sua fração ideal; (c) a Fiscalização confunde os dois institutos, eis que após ter se referido ao
Contribuinte como um “Condomínio edilício” a seguir o qualifica como um “Condomínio
voluntário”; (d) não existe distinção entre a natureza das receitas decorrentes da locação das lojas
e da exploração do estacionamento, visto que ambas decorrem da exploração econômica do
imóvel em regime de copropriedade pelos condôminos (que compreende as lojas, os quiosques,
os espaços do Shopping Center e o estacionamento) e ambas têm natureza contraprestacional: a
receita de locação das lojas, quiosques e espaços do Shopping Center são auferidas em
decorrência da celebração de contratos de locação com os locatários (terceiros) desses espaços, e
a receita do estacionamento decorre da prestação do serviço aos clientes do empreendimento
(terceiros, igualmente); (e) o condomínio voluntário não possui personalidade jurídica (CC, art.
44) e nem é equiparado pela legislação do Imposto de Renda, não sendo contribuinte da
COFINS; e (f) a Fiscalização utilizou o argumento de que a isenção contida no art.14, X, da MP
n. 2.158-35/2001 se referiria apenas às receitas decorrentes das atividades próprias das entidades
listadas no art. 13, entre as quais se incluiriam os condomínios, conforme inciso IX da MP.
O processo foi julgado pela DRJ/Curitiba/PR, no Acórdão no 06-61.891, de
12/03/2018 (fls. 348 a 366), que considerou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado, sob o fundamento de que ao auferirem renda por atividade empresarial de
prestação de serviços para terceiros, os Condôminos não agem como condôminos na propriedade
de imóveis, mas como "condôminos" (sócios de fato, a rigor) na prestação de serviços, e o
condomínio deve ser considerado Contribuinte da COFINS, não havendo que se falar em
exercício de atividade própria de um condomínio pro indiviso.
No seu Recurso Voluntário (fls. 377 a 399), o Contribuinte reiterou as razões
apresentadas na Impugnação, discorrendo, resumidamente, sobre a estrutura do Condomínio -
pro indiviso, seus objetivos e formas de administração, e sua personalidade jurídica, com
ausência da configuração de sociedade de fato.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, sendo
submetidos à 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento/CARF, que
exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-011.049, de 20/09/2021, proferida pela 1a
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720078/2017-29

Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento/CARF, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, concluindo que: (a) o rendimento decorrente das atividades do Condomínio
caberá a cada condômino, na proporção da parcela que lhe for atribuída, ficando tal rendimento,
nessas operações, sujeito à incidência dos tributos em cada um dos cotistas; (b) a locação das
lojas não difere da exploração do estacionamento, uma vez que todo o empreendimento é uno.,
pelo que o Condomínio não perde, nessas operações, a sua natureza; (c) não consta nos autos
prova de que os integrantes do Condomínio operassem uma sociedade de fato, porque a
exploração do estacionamento em nada difere do aluguel das lojas; (d) ambas as atividades têm
previsão no documento constitutivo do Condomínio; e (e) a fiscalização não logrou êxito na
comprovação de suas alegações, nos termos do art. 373, do CPC/2015.
Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de fls. 432 a 451, apontando
divergência jurisprudencial em relação à: “...tributabilidade das receitas decorrentes de
prestação de serviços de estacionamento pelos Shopping Centers organizados socialmente na
forma de condomínio”. Os Acórdãos indicados como paradigma são os de n. 9303-006.463 e
9303-007.553.
No Acórdão recorrido, o Colegiado cancelou os lançamentos da COFINS sobre
as receitas de estacionamento, por entender que o condomínio, por não possuir personalidade
jurídica, independentemente do desenvolvimento de atividades empresárias, não pode ser
considerado contribuinte da COFINS, a teor da Lei Complementar n. 70/1991 e da Lei n.
9.718/1998; pois não teria capacidade tributária. De outro lado, nos paradigmas trazidos pela
Recorrente, os Colegiados entenderam que o condomínio que, exercendo atividade comercial
típica, aufere receita da prestação de serviços de estacionamento, equipara-se à pessoa jurídica
relativamente a tais serviços, sujeitando-se à incidência tributária da COFINS.
Em sede de Análise de Admissibilidade de Recurso Especial, verificou-se que do
cotejo dos arestos (recorrido e paradigmas), registra-se claramente o dissídio interpretativo da
legislação tributária. Enquanto a decisão recorrida firmou o entendimento de que o condomínio
não teria capacidade tributária, ambos os paradigmas entenderam que estava correta a
identificação do condomínio que exerce atividade comercial com receitas decorrentes de
estacionamento como sujeito passivo da obrigação tributária, independentemente de estar
efetivamente constituído como pessoa jurídica.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de 03/03/2022, às fls. 455
a 458, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Acórdão no 3301-011.049, de 20/09/2021, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 468 a 483, requerendo que não seja conhecido o Recurso Especial
manejado pela Fazenda Nacional, porque no caso presente a situação fática que firmou as
premissas adotadas difere da presente nos Acórdãos paradigmas, requerendo, sucessivamente,
caso seja conhecido o Recurso Especial, que lhe seja negado provimento, em função e o Acórdão
atacado aplicar o melhor entendimento ao caso concreto.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720078/2017-29

O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 17/11/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial exarado pelo Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de 03/03/2022, às fls. 455 a 458. No entanto, o
Contribuinte em suas contrarrazões, requer que o Recurso Especial não seja conhecido,
alegando que “(...) há, na verdade, clara ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial”.
A divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária recai quanto
à possibilidade ou não de a receita proveniente da locação de vagas em estacionamento Shopping
Centers, mesmo que estes estejam estruturados na forma de condomínio, componha a base de
cálculo da COFINS. Destaque-se a ementa do Acórdão recorrido: (na parte que interessa a
questão):
“CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. SOCIEDADE DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Deve ser cancelado o auto de infração para cobrança de COFINS sobre “receitas de
estacionamento” lavrado contra condomínio pro indiviso regularmente constituído, por
não restar comprovada a existência de sociedade de fato”.
Veja-se excerto do voto condutor do Acórdão:
“(...) Não consta nos autos prova de que os integrantes do Condomínio operassem
uma sociedade de fato. Isso porque a exploração do estacionamento em nada difere do
aluguel das lojas. Ambas as atividades têm previsão no documento constitutivo do
Condomínio. A fiscalização não logrou êxito na comprovação de suas alegações, nos
termos do art. 373, do CPC/2015.” (grifo nosso)
O primeiro paradigma colacionado para comprovar a divergência é o Acórdão
9303-006.463, de 13/03/2018:
“PIS/COFINS. LOCAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM
SHOPPING CENTER. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. A receita proveniente da
locação de vagas em estacionamento shopping centers, mesmo que estes estejam
estruturados na forma de condomínio, compõe a base de cálculo do PIS e da
COFINS, nos termos do artigo 1o da Lei n. 10.637/2002. Precedentes STJ.”
Veja-se excerto do voto condutor do Acórdão:
“(...) Neste sentido, a 1a Turma da CSRF, no julgamento do Recurso Especial, acórdão
n. 9101-002.813, decidiu que condomínio que exerce atividade empresarial
apresenta capacidade tributária passiva independentemente de estar regularmente
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720078/2017-29

constituído como pessoa jurídica (art. 125, III, do CTN), sujeitando-se a renda
decorrente dessa atividade”. (grifo nosso)
No mesmo sentido, o Acórdão paradigma n. 9303-007.553:
“PIS/COFINS. LOCAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM
SHOPPING CENTER. INCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE. A receita proveniente da
locação de vagas em estacionamento de shopping centers, mesmo que estes estejam
estruturados na forma de condomínio, compõe a base de cálculo da COFINS”.
Como se vê, o Acórdão recorrido cancelou o lançamento de COFINS sobre as
receitas auferidas de estacionamento por entender que o rendimento decorrente das atividades do
Condomínio caberá a cada condômino, na proporção da parcela que lhe for atribuída, ficando tal
rendimento, nessas operações, sujeito à incidência dos tributos em cada um dos cotistas; e que a
locação das lojas não difere da exploração do estacionamento, uma vez que todo o
empreendimento é uno, pois o Condomínio não perde, nessas operações, a sua natureza, e não
constaria nos autos prova de que os integrantes do Condomínio operassem uma sociedade de
fato.
Já nos Acórdãos paradigmas, a 3a Turma da CSRF entendeu que o condomínio
que, exercendo atividade comercial típica, aufere receita da prestação de serviços de
estacionamento, equipara-se à pessoa jurídica relativamente a tais serviços, sujeitando-se à
incidência tributária da COFINS, independentemente de estar constituído como pessoa jurídica.
Não haveria, nesse cenário, que se falar em “prova” de exercício da sociedade, visto que a
simples existência da atividade de prestação de serviços, no caso, já caracterizaria o elemento
necessário à tributação do condomínio.
Portanto, resta claro que, em sentido diverso do Acórdão recorrido, a 3a Turma da
CSRF assentou que, independentemente de estar constituído como pessoa jurídica, o condomínio
de Shopping Center está sujeito à exigência de COFINS sobre receitas decorrentes de
estacionamento. Comprovada, portanto, a divergência jurisprudencial.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Do Mérito
No presente caso, resume-se a controvérsia “...à possibilidade (ou não) de a
receita proveniente da locação de vagas em estacionamento de Shopping Centers, mesmo que
estes estejam estruturados na forma de condomínio, componha a base de cálculo da
COFINS”.
O Acórdão recorrido, embora aparentemente atribua o cancelamento do
lançamento a pretensa carência probatória a cargo da Fiscalização, sustenta posicionamento de
que o “...desenvolvimento de atividades econômicas dos bens em Condomínio não implica em
(sic) considerar o condomínio regularmente constituído como uma sociedade de fato para fins
fiscais”., e que “...Claras são as disposições da Lei Complementar n° 70/91, da Lei n° 9.718/98
e da Lei 10.833/2003 de que são contribuintes de COFINS as pessoas jurídicas ou a ela
equiparadas pela legislação do IRPJ”. A premissa básica da decisão é a de que a “...locação das
lojas não difere da exploração do estacionamento, uma vez que todo o empreendimento é uno”, e
que, portanto, o “...Condomínio não perde, nessas operações, a sua natureza”. Não consigo
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720078/2017-29

vislumbrar a prova desejada, que, de fato, não é exigida nos paradigmas, diante das mesmas
circunstâncias jurídicas, ou, talvez, de circunstâncias até menos incisivas que as relatadas no
presente processo, conforme se relata no acórdão recorrido (fl. 417):
“O próprio fiscalizado reconhece a natureza jurídica de serviço da exploração
econômica do estacionamento, ao recolher o Imposto Sobre Serviços (ISS), da
competência do Município, sobre os ingressos de taxa de estacionamento, que se
encontram registradas no Livro de Registro de Serviços Prestados pelo
Condomínio. A lei municipal elegeu o condomínio como contribuinte quando presta
serviços “a terceiros”. Assim também, a legislação federal, pois serviços prestados “a
terceiros” não são atividades “próprias” do condomínio.”
Os condomínios, quando no exercício de atividade empresarial, apresentam
capacidade tributária, não sendo relevante estarem regularmente constituídos como pessoas
jurídicas, conforme disposto pelo art. 126, III, do CTN, e, por consequência, podem ser sujeitos
passivos de obrigações tributárias (municipais, federais...). As exceções a tal regra derivam de
imunidades ou exclusões legais específicas.
Os condomínios pode, sim, ser contribuintes da COFINS, em relação às atividades
que não lhe são próprias, pois a tributação não está condicionada ao tipo de sujeito que praticou
o ato, mas sim, ao fato de que este ato jurídico, contábil ou operacional, encontra-se
perfeitamente descrito, antevisto, na norma tributária. A incidência está condicionada a
subsunção perfeita do fato à norma.
Dispõem o arts. 13 e 14 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001:
“Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(...) IX - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais;
(...) Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...) X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13. (grifo
nosso)
Percebe-se que o benefício da isenção limita-se às receitas relativas a “atividades
próprias” do condomínio, expressão que, para significar algo no texto legal, deve ter seu
contraponto (atividades que não são próprias). Esse texto, por si, já aclara que não são todas as
atividades dos condomínios que são isentas de COFINS.
Em outras palavras, o próprio texto do art. 14 evidencia a incorreção da
informação de que pelo simples fatio de ser um condomínio, sem personalidade jurídica, estaria
a entidade à margem da tributação.
A fiscalização, no caso, apurou uma atividade “não própria” do condomínio (que
resultou em receitas pela prestação de serviço de estacionamento), indicando que sobre tal
atividade era recolhida a tributação municipal sobre serviços pelo condomínio, informação não
rechaçada pela defesa. Em adição, indicou que não se trataria de mero “repasse” de valor aos
condôminos, como se destaca no acórdão recorrido (fl. 428), em reprodução ao relatório fiscal.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720078/2017-29

Sobre a incidência da COFINS sobre o faturamento dispõem o art. 2o da Lei n.
9.718/1998 e o art. 1o da Lei n. 10.833/2003, esclarecendo que tal incidência independentemente
da denominação ou classificação contábil das receitas auferidas, sendo a base de cálculo o total
das receitas auferidas. Registre-se que o Código Tributário Nacional aclara ainda a pouca
relevância de estar a pessoa regularmente constituída (art. 126, III).
Assim, na medida em que a recorrente aufere receita decorrente de atividade
empresarial, consistente na exploração econômica e comercial de seu estacionamento, deve ser
tributada pela COFINS, ainda que seja um condomínio. Em tais operações torna-se uma
sociedade como outra qualquer, que objetiva faturamento e lucro.
Os condomínios, assim, também podem ser sujeitos passivos da COFINS, nas
circunstâncias aqui indicadas. Diferentemente do que aduz o Contribuinte, o Condomínio aufere
“receita da prestação de serviço de locação de estacionamento” registrada de tal forma nos
seus Livros Fiscais e contábeis, conforme Relatório da Fiscalização de fls. 106 a 108:
“(...) Cada cliente ao pagar seu estacionamento, recebe um documento chamado
RPS, que pode ser informado ou não seu número de CPF. No dia seguinte, o
estacionamento envia para a prefeitura via web, os lotes de RPS acumulados no dia
anterior. Na sequência o sistema eletrônico da prefeitura converte cada RPS em uma
nota fiscal eletrônica, independente desta nota ter ou não o CPF do cliente. Também são
encaminhados lotes de RPS do sistema de cancelas eletrônicas do SEM PARAR e
CONECTCAR para conversão em notas eletrônicas. Na escrituração contábil, as
contas do grupo “Receitas” estão classificadas em:
i) Condomínio Comercial, (...);
ii) Estacionamento - 3101050001- Receitas de Estacionamento. Valores da guarda e
estacionamento dos veículos da operação do Estacionamento durante o período em que
o cliente permanece no shopping (...);
(...) v) Condomínio 3201020009 - Distribuição Estacionamento para Condomínio
Repasse ao condomínio do resultado do estacionamento. (...)”
“(...) O valor dos aluguéis recebidos e as receitas de serviços de estacionamento
contabilizados pelo condomínio mensalmente, são repassados para os condôminos
cotistas na proporção da quantidade de cotas de sua propriedade. A distribuição aos
condôminos mensal é realizada, com apuração do resultado líquido, e não pela receita
bruta. Na distribuição considera-se a disponibilidade de caixa principalmente em
relação aos aluguéis em atraso e aluguéis recebidos em atraso, assim a apuração do
rateio mensal proporcional às cotas, “repasse do rendimento” do Condomínio
Shopping Center Iguatemi é realizado pelo regime de caixa. Vale lembrar que a
escrituração da contabilidade obedece ao regime de competência. (grifo nosso)
A exploração comercial da área do estacionamento do condomínio é, assim,
patente, e caracteriza prestação de serviços a terceiros, não constituindo “atividade própria” do
condomínio. Recorde-se, como registrado anteriormente, que o próprio fiscalizado (fl. 112)
“...reconhece a natureza jurídica de serviço da exploração econômica do estacionamento, ao
recolher o Imposto Sobre Serviços (ISS), da competência do Município, sobre os ingressos de
taxa de estacionamento, que se encontram registradas no Livro de Registro de Serviços
Prestados pelo Condomínio”. E a Fiscalização confirmou tais registros.
Portanto, é clara a natureza comercial das receitas auferidas pelos serviços
prestados. Essa prestação do serviço, no entanto, não transforma, em sua totalidade, o
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720078/2017-29

condomínio em uma empresa (o que parece ser o caminho para o qual desejaria prova o acórdão
recorrido), mas apenas impõe que o tratamento tributário equivalente ao das demais pessoas
jurídicas, no que tange a tais atividades, que não são próprias do Condomínio.
Nesse passo, a receita oriunda da exploração econômica do estacionamento
constitui “faturamento”, para fins de incidência da COFINS, na forma definida pela Lei n.
9.718/1998. E, configurado o fato gerador, revela-se legítima a cobrança da contribuição.
Nesse mesmo sentido decidiu de forma unânime esta Câmara Superior, na
Terceira Turma (para COFINS) e na Primeira Turma (para CSLL):
“PIS/COFINS. LOCAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM
SHOPPING CENTER. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. A receita proveniente da
locação de vagas em estacionamento shopping centers, mesmo que estes estejam
estruturados na forma de condomínio, compõe a base de cálculo do PIS e da
COFINS, nos termos do artigo 1o da Lei n° 10.637/2002. Precedentes STJ.” (grifo
nosso) (Acórdão 9303-006.463, Rel. Cons. Demes Brito, unânime, sessão de 13.mar
2018) (Presentes ainda os Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori
Migiyama, Charles Mayer de Castro Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Érika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas)
* Registre-se que as Cons. Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello mudaram de entendimento em Acórdão posteriormente
julgado - 9303-007.553, entendendo que o condomínio não pode ser tributado pela
COFINS.
“CONDOMÍNIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INCIDÊNCIA.
Condomínio que exerce atividade empresarial apresenta capacidade tributária
passiva independentemente de estar regularmente constituído como pessoa
jurídica (art. 126, III, do CTN), sujeitando-se a renda decorrente dessa atividade à
incidência de IRPJ. LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES. Pela íntima
relação de causa e efeito, aplica-se o decidido ao lançamento principal ou matriz de
IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de CSLL.” (Acórdão 9101-002.813,
Rel. Cons. Adriana Gomes Rêgo, unânime, sessão de 09.mai 2017) (Presentes ainda os
Cons. Cristiane Silva Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal
de Araújo, José Eduardo Dornelas Souza, Gerson Macedo Guerra e Carlos Alberto
Freitas Barreto. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Marcos Aurélio Pereira
Valadão e Daniele Souto Rodrigues Amadio)
* Registre-se que esse entendimento, que era unânime na Primeira Turma, acabou, em
2021, sendo revertido em função de alterações no colegiado e nos critérios de
desempate - Lei n. 13.988/2020)
Essa é ainda a linha que vem seguindo o STJ, igualmente de forma unânime:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. COFINS. BASE DE
CÁLCULO. LC N. 70/1991. LOCAÇÃO DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO EM
CENTRO COMERCIAL - SHOPPING CENTER. RECEITA SOBRE A QUAL
INCIDE A COFINS.
1. A receita proveniente da locação de vagas em estacionamento em centros
comerciais - shopping centers, mesmo que estes estejam estruturados na forma de
condomínio, compõe a base de cálculo da COFINS, por força do art. 2o da LC n.
70/1991, porquanto referidos centros comerciais são unidades econômicas
autônomas para fins de tributação, nos termos do art. 126, inciso III, do CTN.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.076 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720078/2017-29

2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.301.956/RJ, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, unânime, julgado em 10/2/2015, DJe de 20/2/2015.)
(Votaram com o relator os Min. Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Marga Tessler -
Juíza Federal convocada do TRF 4a Região- e Napoleão Nunes Maia Filho) (grifo
nosso)
Portanto, assiste razão à pretensão recursal, no sentido de restabelecimento do
lançamento.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 572
DF CARF MF
Original